Tribunal: TJDFT
Processo: 0721481-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0721481-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDRE LUIS VASCONCELLOS DE OLIVEIRA, em favor de ANTONIO DE ALENCAR GALVAO (acusado), em face da decisão (ID 36825275, p. 97/99) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, na Ação Penal n° 0704687-29.2022.8.07.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 36825273), o impetrante expõe que o paciente foi preso no dia 25/06/2022, sob a acusação de descumprimento de medida protetiva de urgência. Acrescenta que o paciente está sendo processado pelo crime de ameaça à sua ex-companheira. Porém, no dia dos fatos ele estava totalmente embriagado, não sabendo o que fazia. Afirma que o paciente é primário, não houve gravidade exacerbada da conduta e possui aparelho celular e residência fixa. Aduz que a pena máxima que lhe seria aplicada é de 2 anos de detenção, possivelmente em regime aberto, sendo incompatível a prisão preventiva com o regime de cumprimento da pena aplicado em eventual condenação. Requer a concessão da liminar revogando a prisão e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. Subsidiariamente, que seja aplicada medida diversa da restrição de liberdade, mediante monitoração eletrônica. Na decisão de ID 36836050, indeferi a liminar. Informações prestadas no ID 36859384. A Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem (ID 37440831). Novas informações prestadas no ID 37871603, na qual a autoridade coatora informa que houve a revogação da prisão preventiva do paciente com a imposição de medida alternativa de monitoramento eletrônico. É o relatório. Conforme se observa das informações prestadas pela autoridade coatora e da decisão juntada no ID 37871604, houve a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo concedida a liberdade provisória e imposta a medida alternativa de monitoramento eletrônico. No ID 38334774, o impetrante informa que o paciente está em liberdade, havendo a perda do objeto do presente Habeas Corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022 12:36:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator